Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700011-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRUZEL COMERCIAL LTDA IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CRUZEL COMERCIAL LTDA apontando como autoridade coatora a d. RELATORA (RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA) DO RECURSO INOMINADO N. 0711497-47.2023.8.07.0016. Narra o impetrante que teve seu pedido de realização de sustentação oral, na modalidade virtual, na 1a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL, da 1a Turma Recursal, ocorrida em 11/10/2023, Indeferido, nos seguintes termos: A Lei 9.099/95 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, não sendo caso de aplicação subsidiária do CPC. Cabe ressaltar que as turmas recursais não são dotadas de meios tecnológicos que permitam a realização de sessão mista. As sessões orais que anteriormente eram exclusivamente virtuais passaram a ser exclusivamente presenciais em razão da manifestação da OAB e de outros interessados em tal modificação. De tal forma, caso a parte tenha a pretensão de realizar a sustentação oral presencial, deve realizar o pedido nos termos e no prazo determinado pelo art. 4o, §2o, da Portaria GPR 841/2021, não se admitindo a sustentação oral virtual. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora Afirma o impetrante, em suma, ser cabível o Mandado de Segurança haja vista ter o direito líquido e certo ao deferimento da sustentação oral, na modalidade requerida e, em tendo ocorrido o julgamento, sem sua produção, incidido em cerceamento de defesa. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Consigno ainda que, de forma excepcional, a jurisprudência tem admitido o manejo de mandado de segurança em desfavor de ato judicial, quando este se insurgir contra decisão tida por teratológica, que contenha indícios de ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa vir a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o que não vislumbro ser a hipótese ora em análise. Portanto, o mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para ultrapassar o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. Vejamos. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – Sem destaque no original” O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Confira o seguinte aresto: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022); Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão judicial que indeferiu a sustentação oral, na modalidade virtual, em sessão presencial. Porém, o recurso adequado para desafiar tal decisão é o agravo interno, a teor do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrada a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Desta forma, a decisão que indeferiu a sustentação oral, na modalidade virtual está bem alicerçada, nos parâmetros do microssistema dos juizados especiais, e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer o impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, ante a todas as premissas supra fixadas e com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, inegável a impropriedade da via eleita. In verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. À Secretaria para que envie cópia da presente decisão aos autos do recurso inominado (0711497-47.2023.8.07.0016) que tramita na 1a Turma Recursal, sob relatoria da e. Juíza de Direito da Turma Recursal RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital